Tribunal: TJDFT
Processo: 20180410040297APR
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
Materialidade e autoria do crime de roubo comprovadas pela prisão do acusado na posse do veículo usado no assalto e na companhia do comparsa, que, reconhecido pela vítima, admitiu a prática do crime na companhia do acusado, que conduzia o veículo.
Correta a dosimetria da pena-base, aplicado o critério jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime.
Apelação desprovida.